Tribunal: TJSP
Processo: 1001751-30.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO MODALIDADE TRANSPORTE. BAGAGEM EXTRAVIADA. TRADUÇÃO JURAMENTADA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. RECONHECIDO. O caso concreto envolve o direito de regresso da seguradora pelo reembolso das passagens não usufruídas pelos passageiros. Os beneficiários do seguro adquiriram passagens aéreas para a Argentina no valor de R$ 8.447,96, prevista

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO MODALIDADE TRANSPORTE. BAGAGEM EXTRAVIADA. TRADUÇÃO JURAMENTADA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. RECONHECIDO. O caso concreto envolve o direito de regresso da seguradora pelo reembolso das passagens não usufruídas pelos passageiros. Os beneficiários do seguro adquiriram passagens aéreas para a Argentina no valor de R$ 8.447,96, prevista para o dia 26/12/2019. Cancelamento da viagem em decorrência de força maior (hospitalização de um dos passageiros). Companhia aérea que fez o reembolso do valor de R$ 5.531,44, retendo a diferença. E a seguradora realizou o pagamento aos beneficiários do valor restante (R$2.916,52) no dia 09/06/2020. Direito de regresso reconhecido. Retenção indevida. Ausência de comprovação de que os passageiros adquiriram a tarifa plus ou de que eles tenham sido advertidos sobre a limitação do reembolso em caso de cancelamento. Além disso, a ré alegou que os passageiros contrataram tarifa que em caso de cancelamento somente devolveria o correspondente a 30%, mas devolveu 70% do valor da passagem. Alegações contraditórias. Aplicação dos artigo 740 do Código Civil e da Resolução 400 da ANAC. Situação em que os segurados não agiram de forma culposa. Incidência art. 408 do Código Civil. Reembolso integral devido. Precedentes da Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.